Tribunal: CARF
Processo: 10814.007926/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.007926/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.105 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/06/2010
VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
RESPONSABILIDADE.
Constatado em vistoria aduaneira a avaria ou o extravio de mercadoria em
território aduaneiro, responde a depositária pelos tributos incidentes sobre a
mercadoria, segundo legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina
Coutinho Barbosa.

Relatório
Trata-se o presente de recurso administrativo voluntário interposto pela
contribuinte, ora Recorrente com o fito de reformar acórdão proferido pela 17a Turma da
RDJ/SPO que julgou improcedente a impugnação pela Recorrente e, de conseguinte, mantendo o
crédito tributário oriundo de auto de infração decorrente de vistoria aduaneira.
Por bem relatar os fatos, que transcrevo o relatório constante no acórdão
recorrido:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.007926/2010-95
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.105 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.007926/2010-95

Trata o presente processo de auto de infração com exigência de II e multa no montante
de R$ 29,67.
Segundo a Fiscalização, a remessa identificada pelo conhecimento de transporte
MAWB 074.7690.6093 - HAWB 9987727632, foi submetida a despacho aduaneiro de
importação através da Declaração de Remessa Expressa — Importação — DRE — I n°
2697-2 de 16/02/2006 (cópia folhas 11 a 14). Após verificação física, o auditor
responsável entendeu cabível a retenção da remessa para que a mesma obtivesse
anuência do Ministério da Saúde, restando a remessa consignada na Relação de
Remessas Retidas - n° 2697-2 (cópia a folhas 02).
Em ato de verificação das RER's em aberto, a Equipe de Fiscalização intimou o
depositário, Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária — INFRAERO, para
que apresentasse a remessa através da intimação n° 002/2008 (copia folhas 04 e 05).
Em resposta intimação, a INFRAERO através da CF n° 4701/GRLCORLC-2)/2008 de
23 de maio de 2008, respondeu que a remessa foi "RECEBIDA E NÃO
LOCALIZADA" (cópia folhas 06 e 07)
A interessada foi responsabilizada pelo ocorrido por ser a depositária das mercadorias e
cobrada dos tributos devidos.
Intimada do Auto de Infração em 30/07/2010 (fl.05), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 25/08/2010, juntados às fls.22 e seguintes, alegando em
síntese:  Para fins legais, a INFRAERO somente pode ser considerada depositária fiel quando
tendo sido evidenciado o recebimento da carga conforme registro em Sistema da
Receita Federal, no caso o SISCOMEX MANTRA. Desta forma, depositária a
INFRAERO, ora IMPUGNANTE somente pode ser considerada a partir do registro da
custódia da carga no Sistema da Receita Federal.;  Conforme o próprio extrato do MANTR
tro pelo
Transportador das informações da carga e muito menos registro de custódia pela
INFRAERO no mesmo Sistema, o transportador deveria ter inserido a informação no
Sistema MANTRA e, em seguida, proceder a entrega formal da carga à Depositária,
para que esta pudesse registrar seu armazenamento em Sistema;  Esta RECORRENTE, por razões ó
responsabilizado pelo extravio da mercadoria e a violação do volume, pois ainda que
tivesse adentrado neste Recinto Alfandegado, deveria encontrar-se sob a
responsabilidade do transportador;  Cabe ressaltar que não há documento "RER" assinado por
há registro no SISCOMEX-MANTRA, com informação do HAWB, que comprove o
"recebimento da carga";  Em que pese
a atividade "sui generis" da INFRAERO, ora Impugnante, que nessa
atividade atua como Depositária das cargas sob sua responsabilidade no Terminal de
Cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos/São Paulo, não há que se admitir que
figure como sujeito passivo na relação jurídica objeto da Notificação.
Ato seguinte, à 17a Turma da RDJ/SPO proferiu decisão às fls. 116/126 dos autos,
por unanimidade de votos, julgando improcedente a impugnação da Recorrente, restando assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/06/2010
VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
RESPONSABILIDADE.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.105 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.007926/2010-95

Verificada em vistoria aduaneira o extravio de mercadoria sob responsabilidade da
depositária responde esta, em razão de previsão legal, pelos tributos relacionados às
mercadorias extraviadas.
Ciente da manutenção do crédito tributário lançado em seu desfavor em
21/05/2018 (Termo de ciência à fl. 131), a Recorrente cuidou de protocolar recurso
administrativo voluntário, repisando os argumentos deduzidos em sua impugnação,
especialmente, quanto (i) a nulidade da decisão de primeira instância, porque não apreciadas as
razões recursais a afastar a responsabilidade da Recorrente, abordadas em sede de impugnação;
e, (ii) ausência de registro da mercadoria no SISCOMEX Mantra e Teca-Plus restando, assim,
afastada a responsabilidade da Recorrente pela carga extraviada.
Vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O presente recurso voluntário foi protocolada em 20/06/2018 (fl. 133 e seguintes)
sendo, assim, tempestivo.
Ademais, preenche todos os requisitos formais de admissibilidade, especialmente
quanto ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, em atendimento ao RICARF, portanto,
dele tomo conhecimento.
Sem muitas delongas, o cerne da questão está na análise da responsabilidade da
Recorrente pela mercadoria extraviada como depositária após vistoria alfandegaria, nos termos
da legislação vigente.
Pois bem, é incontroverso a obrigatoriedade de registro das mercadorias no
sistema Siscomex/Mantra quando da entrada na área da Recorrente, com procedência do exterior
ou em trânsito no território alfandegado, norma com previsão expressa na IN SRF no 102/1994
(com alterações dada pela IN SRF no 1479/2014):
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador
ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante
registro:
[...] omissis;
Art. 5o A carga procedente de trânsito aduaneiro será informada, no MANTRA, pelo
transportador, beneficiário ou desconsolidador de carga, mediante registro:
[...] omissis;
Art. 6o Para todos os efeitos legais, a carga será considerada manifestada junto à
unidade local da SRF quando ocorrer, no MANTRA:
[...] omissis;
Também, no que se refere a responsabilidade objetiva do Estado, no caso em tela
da Recorrente, de guarda das mercadorias, sujeita a sanção nos casos de extravio/avarias,
segundo a Constituição Federal, ao prever:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.105 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.007926/2010-95

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
[...] omissis;
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.
Como explanado, in casu, a autuação se deu em razão de extravio de mercadoria
sob os cuidados da depositária, aqui Recorrente, após vistoria aduaneira oriunda do
procedimento administrativo no 10814.004888/2010-19.
Assim, a Recorrente alega não estar sujeita a penalidade aplicada por não ser
depositária já que não houve registro da mercadoria no sistema Siscomex/Mantra pelo
transportador, tampouco sem registro de custódia pela Infraero e, por isso não teria a mercadoria
ingressado em recinto alfandegado sob sua gerência.
Tal argumento não teria sido analisado pelo juízo a quo, ensejando nulidade da
decisão recorrida, bem como anulação do auto de infração, dado que ausente a sua motivação.
Analisando todo o documentário juntado aos autos, como também a decisão
objeto do presente recurso, não assiste razão a Recorrente, como será demonstrado.
A mercadoria pela transportadora DHL EXPRESS BRASIL LTDA, sob o registro
de importação DRE no 2697-2, MAWB 074.7690.6093-9987727632, foi devidamente registrada
no Siscomex/Mantra, tendo sido recebida pela Recorrente (informações extraídas do processo
em apenso):
Fl. 08:

Fl. 12:

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.105 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.007926/2010-95

Fl. 72:

Destaco, ainda, que a mercadoria não foi localizada pela Recorrente, como bem
apontado pela própria em seus registros:

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.105 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.007926/2010-95

Logo, resta inequívoco sua responsabilidade pela mercadoria, segundo diploma
legal vigente à época:
Decreto no 4.543/2002
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em conseqüência,
deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 60, parágrafo único).
Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto.
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art.
591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a sua
responsabilidade.
§ 1o Para os fins deste artigo, e no que respeita ao transportador, os protestos formados
a bordo de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se ratificados pela
autoridade judiciária competente.
§ 2o As provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por qualquer
interessado, no curso da vistoria.
Não sendo outra a previsão no Regulamento Aduaneiro de 2009, a saber:
Art.662. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem como por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto.
Sobre o tema, são vastos os precedentes deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para a mesma Recorrente, cabendo citar o Acórdão no 10814.009250/2008-50,
in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 31/03/2008
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO. DEPOSITÁRIO. RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA.
O depositário é responsável pelo crédito tributário decorrente do extravio de mercadoria
que se encontrava sob sua custódia, inclusive no caso de a referida mercadoria ser
passível de aplicação da pena de perdimento.
VOLUME DEPOSITADO EM RECINTO SOB CONTROLE ADUANEIRO. NÃO
LOCALIZAÇÃO. MULTA.
Aplicase a multa prevista pelo artigo 107, VII, “a”, do Decretolei no 37/66, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, por volume depositado em local ou
recinto sob controle aduaneiro, que não seja localizado.
Recurso Voluntário Negado. Crédito Tributário Mantido.
Há que se ressaltar, ainda, duas questões, a primeira que no ano de 2007 (data
posterior a lavratura do auto de infração) a Recorrente expediu documento de fl. 90 do
procedimento administrativo no 10814.004888/2010-19 (apensado ao presente), informando a
alteração dos procedimentos operacionais no Terminal de Guarulhos, e o segundo ponto que fora
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.105 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.007926/2010-95

publicado o Ato Declaratório de no 42/2002, no qual declara como alfandegada a área do
Aeroporto de Guarulhos, cabendo a Recorrente a sua administração, manutenção e guarda das
mercadorias, como depositário, que abaixo colaciono, respectivamente:

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.105 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.007926/2010-95

Ora, com tais elementos é inquestionável a responsabilidade da Recorrente.
Apesar disso, ao que parece, não tinha controle rigoroso do procedimento adotado em relação as
mercadorias recebidas, à época dos fatos.
Nessa senda, no que tange aos argumentos de nulidade da decisão recorrida,
porque não apreciados todos os argumentos suscitados pela defesa, mais uma vez sem êxito a
Recorrente, seja por ausência de elementos probatórios, seja porque a decisão recorrida enfrenta
a matéria de direito pela Recorrente.
Assim, entendo irreparável a decisão recorrida que, com a devida venia, adoto
como razões de decidir:
Voto
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade da impugnação
apresentada, dela se toma conhecimento.
DA NULIDADE O Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59,
estabelece todas (numerus clausus) as situações em que os
atos/procedimentos venham a ser considerado como nulos. Diz, citado
dispositivo, que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.105 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.007926/2010-95

Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato
administrativo. Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no
presente processo – daí o porque não terem sido objeto de qualquer
menção, pela contestação trazida – é de se descartar a possibilidade de o
referido procedimento vir a ser objeto da pretensa nulidade.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA A impugnante suscita como matéria
prejudicial à análise do mérito da autuação, a nulidade do lançamento em
razão de ter sido cerceado o seu direito de defesa.
O lançamento, objeto deste processo administrativo fiscal, foi
formalizado mediante Auto de Infração e lavrado por ocupante do cargo
de Auditor-Fiscal da Receita Federal, autoridade administrativa a quem
compete privativamente a constituição do crédito tributário, fato que
afasta a hipótese de nulidade prevista no inciso I, do art. 59, do decreto
retromencionado.
O auto de infração contém, por sua vez, os requisitos formais exigidos
pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72. Somente a ausência total dessas
formalidades é que poderia invalidar o lançamento, sobretudo se
desprovido da capitulação legal e da descrição dos fatos, uma vez que
inviabilizariam o exercício da ampla defesa.
Não é, todavia, a situação verificada nesses autos. Depreende-se da
leitura das razões de impugnação que a autuada revela conhecer
plenamente as acusações as quais lhe foram atribuídas, tendo-as rebatido,
de forma meticulosa, uma a uma e, portanto, não ocorrendo o alegado
cerceamento de defesa.
Ademais, há de se observar que a estrutura procedimental de
determinação e exigência dos créditos tributários da União compreende
duas fases. A primeira tem um viés eminentemente inquisitorial, eis que é
caracterizada pela execução de atos de ofício cujo objetivo é a coleta de
elementos, os quais apontem para existência de um fato jurídico
tributário a ensejar o lançamento, mediante auto de infração ou
notificação de lançamento. Já a segunda, inaugurada pela impugnação
tempestivamente apresentada pelo autuado ou notificado, é informada
pelos princípios do contraditório e pela ampla defesa, oportunidade em
que a impugnante tem a oportunidade de deduzir suas razões defensórias,
bem como requerer as diligências e perícias que entender necessárias.
Percebe-se que a alegação de nulidade está focada em atos que teriam
sido praticados pela autoridade autuante em momento anterior à
formalização do ato de lançamento, ou seja, em conduta verificada no
primeiro momento do procedimento fiscal. Conforme discorrido
anteriormente, essa primeira fase do procedimento fiscal tem cunho
eminentemente inquisitorial. São coletados dados relativos às operações
desenvolvidas pelo fiscalizado e verificado seus reflexos tributários.
Ocorrido o fato jurídico tributário e verificado que a contribuinte não
efetuou o recolhimento dos tributos decorrentes, impõe-se o lançamento
que vem a ocorrer, justamente, porque a autoridade fiscal não considerou
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.105 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.007926/2010-95

plausível as explicações e documentos trazidos no curso do procedimento
de fiscalização.
Ademais, toda a documentação trazida aos autos foi analisada pela
autoridade fiscal, o qual com base nela lavrou o presente Auto de
Infração.
DO MÉRITO Segundo a Fiscalização, a remessa identificada pelo
conhecimento
de
transporte
MAWB
074.7690.6093
-
HAWB
9987727632, foi submetida a despacho aduaneiro de importação através
da Declaração de Remessa Expressa — Importação — DRE — I n°
2697-2 de 16/02/2006 (cópia folhas 11 a 14). Após verificação física, o
auditor responsável entendeu cabível a retenção da remessa para que a
mesma obtivesse anuência do Ministério da Saúde, restando a remessa
consignada na Relação de Remessas Retidas - n° 2697-2 (cópia a folhas
02).
Em ato de verificação das RER's em aberto, a Equipe de Fiscalização
intimou
o
depositário,
Empresa
Brasileira
de
Infra-Estrutura
Aeroportuária — INFRAERO, para que apresentasse a remessa através
da intimação n° 002/2008 (copia folhas 04 e 05).
Em resposta intimação, a INFRAERO através da CF n°
4701/GRLCORLC-2)/2008 de 23 de maio de 2008, respondeu que a
remessa foi "RECEBIDA E NÃO LOCALIZADA" (cópia folhas 06 e
07).
A mercadoria adentrou o território nacional em perfeitas condições,
portanto ocorreu o fato gerador da obrigação tributária e, posteriormente,
conforme apurado no procedimento de vistoria aduaneira, identificou-se
o extravio dos produtos importados por culpa do depositário.
A culpa do depositário está bem caracterizada no Termo de Vistoria
Aduaneira, pois a interessada não as custodiou de forma adequada, o que
resultou em extravio dos produtos importados.
Como bem mencionado pela Fiscalização, a princípio, verificou-se que a
carga transportada pela empresa de transporte referente à remessa
identificada pelo conhecimento de transporte MAWB 074.7690.6093 -
HAWB 9987727632, foi submetida a despacho aduaneiro de importação
através da Declaração de Remessa Expressa — Importação— DRE — I
n° 2697-2 de 16/02/2006 (cópia folhas 11 a 14).
Cabe a observação de que a responsabilidade da custódia das
mercadorias é transferida do transportador ao depositário a partir do
momento da armazenagem da remessa, uma vez que o recinto deste
TECO - Terminal de Carga Courier, é de uso público administrado pela
INFRAERO, não possuindo o transportador qualquer espaço, recinto ou
gaiola para armazenagem das remessas armazenadas.
De acordo com o art.652 do RA (Decreto no 6.759/2009), vigente à época
dos fatos, cabe ao depositário, logo após a descarga de volume avariado,
ou a constatação de extravio, registrar a ocorrência em termo próprio;
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.105 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.007926/2010-95

disponibilizado para manifestação do transportador, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Como observado pela fiscalização, ao não informar no MANTRA o
código de extravio no momento da descarga, para aval do transportador,
infere-se que o extravio ocorreu durante o período de custódia do
depositário. A respeito da responsabilidade pelo crédito tributário devido,
o Regulamento Aduaneiro dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:
"Art. 662. O depositário responde por, avaria ou por extravio de
mercadoria. sob sua custódia, bem como por danos causados em
operação de carga ou de descarga realizada por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso
de volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto."
A interessada faz exaustiva exposição no intuito de atribuir a
culpabilidade e a respectiva responsabilidade ao transportador. Para fins
legais, defende a INFRAERO somente pode ser considerada depositária
fiel somente a partir do registro da custódia da carga no SISCOMEX
MANTRA da Receita Federal ou seja, o transportador deveria ter
inserido a informação no Sistema MANTRA e, em seguida, proceder a
entrega formal da carga à Depositária, para que esta pudesse registrar seu
armazenamento em Sistema.
Referidos argumentos não merecem prosperar, pois no caso deste
TECO/ALF/GRU o recinto é público e administrado pela INFRAERO, e
por cujo uso cobra tarifas de capatazia e armazenagem de seus usuários.
Ademais, ressalta-se a responsabilidade do depositário contido no
"Roteiro de Alfandegamento" (Portaria 1.743/98), o qual determina a
apresentação pelo interessado, nos casos de aeroporto, Item 4.1.4 do
termo de fiel depositário:
"4.1.4.termo de fiel depositário firmado por representante legal do
interessado, conforme modelo aprovado pela IN SRF 37/96, no que
couber" A Portaria SRF no 1.022/2009, manteve o termo de fiel
depositário, estando disciplinada no Ato Declaratório no 42 de 24 junho
de 2002, publicado no D.O., seção 1 do dia 01/07/2002, tratando das
responsabilidades do depositário.
A INFRAERO no Termo de Fiel Depositário declarou assumir, para
todos os efeitos legais, a condição de fiel depositário das mercadorias
procedentes do exterior ou a ele destinadas, objeto de operações carga,
descarga, movimentação, armazenamento ou passagem, realizada recinto
organizado, instalação portuária de uso público ou de uso privativo.
Nessa condição, assumiu a responsabilidade pelos tributos e demais
encargos decorrentes, apurados em relação a extravio, avaria ou
acréscimo de mercadorias sob sua custódia, assim como por danos a elas
causados nas operações realizadas por seus prepostos.
Outra observação importante é que, conforme dispõe o art. 123 do
Código Tributário Nacional, a formalização de documento entre a
INFRAERO e as empresas de courier, criando suposta defesa à
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.105 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.007926/2010-95

INFRAERO em futuras autuações, não podem ser opostas à Fazenda
Pública. Mesmo por que tais convenções particulares só podem existir
nos casos em que haja disposição em lei e, portanto, tal pretensão do
depositário não tem como prosperar no âmbito da Alfândega por ser
contrária a legislação.
O que se verificou é que o próprio depositário - INFRAERO através da
CF n° 4701/GRLCORLC-2)/2008 de 23 de maio de 2008, respondeu que
a remessa foi "RECEBIDA E NÃO LOCALIZADA" (cópia folhas 06 e
07).
O fato de não haver registro no SISCOMEX-MANTRA, com informação
do MAWB 074.7690.6093 - HAWB 9987727632, não exime o
depositário da responsabilidade pelo extravio da mercadoria sob sua
custódia, pois a mesma já estava sob seus cuidados.
A Instrução Normativa IN SRF N° 102, de 20 de dezembro de 1994, em
seu capítulo de Controle de Carga Desembarcada destinada a
Armazenamento, artigo 12, diz que o transportador ou o desconsolidador
de carga deverá entregar a carga ao depositário que a recolherá para
armazenamento sob sua custódia. O registro de armazenamento, no
Sistema será processado pelo depositário, à vista da carga, ou seja, é
obrigação do depositário verificar junto ao transportador a carga recebida
e informar o estado da mesma. Portanto, ao receber a carga a
responsabilidade é integralmente repassada ao depositário salvo os casos
de excludentes previstos na legislação.
O Termo de Vistoria é claro ao constatar que em relação ao
conhecimento aéreo ora discutido foi apresentado pela depositária —
INFRAERO - a carga sendo que esta ao ser requisitada não foi localizada
em seu recinto.
Dessa forma, o depositário deve ser responsabilizado pelo extravio da
mercadoria, pois a mercadoria havia adentrado neste Recinto
Alfandegado.
Como já citado no art.662 do RA, o depositário responde por, avaria ou
por extravio de mercadoria. sob sua custódia, bem como por danos
causados em operação de carga ou de descarga realizada por seus
prepostos. A sua responsabilidade é presumida no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto, o que ocorreu no presente caso.
A responsabilidade do depositário inicia-se a partir do recebimento da
carga em seu recinto e não após o registro da custódia no Sistema
MANTRA.
O que se constata nos autos é que na VISTORIA ADUANEIRA há
provas documentais suficientes para demonstrar cabalmente que houve o
extravio da mercadoria e quem deu causa a mesma.
Conclui-se que não tendo o representante legal do depositário
apresentado prova em sua defesa, no curso da vistoria para afastar a
presente imputação, responde a empresa depositária pelo extravio, de
acordo com os arts.660 e 665 do regulamento Aduaneiro:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-001.105 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.007926/2010-95

"Art. 660. A responsabilidade pelo.extravio ou pela avaria de mercadoria
será de quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido
pela autoridade aduaneira, indenizar a .Fazenda Nacional do valor do
imposto de importação que, em conseqüência, deixar de ser recolhido,
ressalvado :o disposto no art: 655 (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 60,
parágrafo único).
Art. 665. Observado o disposto na alinea "c" do inciso lido art. 73, o
valor do imposto de importação referente a mercadoria avariada ou
extraviada será calculado a vista do manifesto ou dos documentos de
importação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 112, caput)."
Considerando que a responsabilidade pelo extravio da remessa, estando a
mesma sob custodia do depositário, independe da existência de dolo ou
culpa por parte deste, conclui-se que o responsável pelo extravio da
remessa é a empresa depositária EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-
ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO devendo recolher aos
Cofres Públicos os créditos tributários lançados no presente Auto de
Infração.
DOS
EFEITOS
DAS
JURISPRUDÊNCIAS
JUDICIAIS
E
ADMINISTRATIVAS Em relação às decisões administrativas proferidas
pelos Conselhos de Contribuintes e pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, inseridas pela impugnante no contexto de sua defesa, cumpre
ressaltar que são improfícuas as jurisprudências administrativas ora
apresentadas, tendo em conta a ausência de base legal que atribua aos
acórdãos, proferidos pelos órgãos de julgamento, a devida eficácia
normativa, não se constituindo em normas complementares do Direito
Tributário, nos termos do art. 100, inciso II, do CTN.
Portanto, depreende-se que não são passíveis de serem estendidos
genericamente ao caso concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao
contencioso administrativo dos processos administrativos relacionados
aos referidos acórdãos e tãosomente se vinculam aos fatos e as partes
envolvidas naqueles litígios.
Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se
manifestou com relação a esse assunto, nos seguintes termos:
“3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário
Nacional, em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos
colegiados na relação das normas complementares à legislação tributária,
tal inclusão é subordinada à existência de lei que atribua a essas decisões
eficácia normativa.
Inexistindo, entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de
regra geral às decisões dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus
acórdãos limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas
no processo de que resultou a decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará
seu acórdão em relação a qualquer outra ocorrência se não aquela objeto
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-001.105 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.007926/2010-95

da decisão, ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na
nova relação o contribuinteparte no processo de que decorreu a decisão
daquele colegiado.”
No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais
Superiores, também reportados pela contribuinte na íntegra de sua
impugnação, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 4o do Decreto no
2.346, de 10/10/1997, a extensão dos efeitos das decisões judiciais, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui como
pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, acerca da
inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio, e, ainda assim, desde
que seja editado ato específico do Secretário da Receita Federal do Brasil
nesse sentido.
Assim sendo, não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças
judiciais só produzem efeitos em relação às matérias e às partes
envolvidas na lide, não se aplicando a terceiros, nos moldes do CPC.
Nesse sentido, impõe-se não conhecer os julgados mencionados no
desenvolvimento da impugnação, visto que a contribuinte não figura nas
respectivas lides como parte interessada."
Ao todo o exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário da
Recorrente, rejeitando a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, nego
provimento pelas razões narradas.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital